Tribunal: TJBA
Processo: 8061550-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061550-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TULIO BORBA DE SOUZA E BENEVIDES Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS AGRAVADO: SR. ESPETTO FRANCHISING LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS RELEVANTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO IMEDIATO COM BASE EXCLUSIVA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DAS CUSTAS EM 50%. PARCELAMENTO DO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao apreciar pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, deixou de deferi-lo integralmente e determinou solução intermediária, consistente na redução das custas processuais em 50% e no parcelamento do valor remanescente em 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas. O recorrente sustenta a insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais, invocando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos patrimoniais constantes dos autos são suficientes para afastar, de plano, a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural; e (ii) saber se, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é juridicamente adequada a manutenção de concessão parcial da gratuidade da justiça, com redução de custas e parcelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição e, quando requerida por pessoa natural, a alegação de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o afastamento dessa presunção exige a existência de elementos concretos nos autos, com indicação precisa das razões que justifiquem a dúvida quanto à hipossuficiência, não sendo admissível o indeferimento imediato do benefício com fundamento exclusivo em critérios objetivos. 5. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no REsp 2.055.899/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, e no Tema 1.178, veda o uso exclusivo de parâmetros objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural e impõe, quando existentes elementos aptos a afastar a presunção legal, a prévia abertura de oportunidade para comprovação da condição econômica. 6. No caso, a evolução patrimonial declarada pelo agravante constitui elemento relevante para afastar o deferimento automático da gratuidade integral, mas não basta, isoladamente, para infirmar de modo conclusivo a presunção legal, sobretudo diante dos demais documentos que indicam instabilidade financeira atual, baixa renda e patrimônio de reduzida liquidez. 7. A titularidade de bens, por si só, não demonstra capacidade econômica efetiva para suportar integralmente as despesas processuais sem comprometimento da subsistência, razão pela qual se mostra adequada solução intermediária que compatibilize o direito de acesso à justiça com os elementos econômicos efetivamente demonstrados nos autos. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantida a decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, com redução das custas processuais em 50% e parcelamento do valor remanescente em 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061550-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TULIO BORBA DE SOUZA E BENEVIDES e como agravada SR. ESPETTO FRANCHISING LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora